Tribunal: TJMT
Processo: 0004555-83.2014.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004555-83.2014.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (AGRAVANTE), CLEBER DA SILVA CAMARGO - CPF: 854.247.811-87 (ADVOGADO), CARLOS VENERO DA SILVA - CPF: 108.851.291-72 (AGRAVADO), ASSOCIACAO GLEBA RESISTENCIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE PROVEU EM PARTE O APELO PARA ANULAR SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA – AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PENHORA E IMISSÃO DE POSSE – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TEORIA DA CAUSA MADURA – INAPLICABILIDADE - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.

Não há se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação, pois desnecessário que o magistrado aborde exaustivamente cada alegação da parte. A propósito, a tese firmada no julgamento do AI 791.292 pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 339), de que “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

2.

Já no que tange à possibilidade de julgamento do mérito da demanda em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura, esta não encontra guarida nos autos. Isso porque, no caso concreto, implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que necessário assegurar o contraditório e aquilatar acerca da eventual necessidade de dilação probatória, na 1ª instância. Precedentes.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Agravo Interno interposto por CLEBER DA SILVA CAMARGO em face da decisão monocrática deste Relator que proveu, em parte, o seu Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, por abandono de causa, a Ação de Execução Forçada com Pedido Alternativo de Penhora e Imissão na Posse ajuizada em desfavor de CARLOS VENERO DA SILVA e ASSOCIACAO GLEBA RESISTENCIA.

Alega o agravante, em apertada síntese, que este Relator deu parcial provimento para anular a sentença, mas quedou-se inerte quanto ao mérito recursal ao não decidir sobre aplicação da Teoria da Causa Madura e julgamento meritório pelo Tribunal, o que foi expressamente requerido no recurso de apelação.

Aduz, ainda, que a fundamentação dada é carecedora do vício insanável de nulidade absoluta, pois o convencimento manifestado não veio acompanhado da impreterível motivação, revestida de argumentos jurídicos robustos, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, e art. 489, incisos IV e V, e §º 3, do CPC.

Assim, caso não exercido o juízo de retratação, requer o recebimento do presente agravo interno, submetendo-o ao crivo do colegiado, provendo-o para aplicar a Teoria da Causa Madura, bem como seja declarada a nulidade das decisões prolatadas pelo juízo de primeiro grau mencionado na decisão monocrática proferida pelo Douto Relator, tendo em vista que elas não conduzem à coerência na solução, a fundamentação está sem explicar sua relação com a causa e os seus elementos não estão em conformidade com o princípio da boa-fé, e adequando-se o rito para conhecimento forte no § 3° do art. 489 c/c com § 1° III, IV, V ambos do mesmo art. do NCPC c/c com art. 93, IX da Constituição Federal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Da análise dos autos, a meu ver, não se mostram presentes novos fatos e fundamentos que me convençam da reconsideração da decisão que proveu em parte o apelo, razão pela qual, obedecendo aos ditames do § 4º do art. 52 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, submeto o presente recurso ao julgamento pela Colenda Câmara.

Em sua origem, trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO FORÇADA COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PENHORA E IMISSÃO DE POSSE ajuizada por CLEBER DA SILVA CAMARGO em face de CARLOS VENERO DA SILVA e ASSOCIAÇÃO GLEBA RESISTÊNCIA, pretendendo a citação dos requeridos para pagar, no prazo de 72 horas, nos moldes do art. 652, e § 1º, do CPC, o valor de R$ 4.302.233,25 (quatro milhões, trezentos e dois mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e cinco centavos), valor atualizado até 24/04/2014.

Almejou, de igual forma, a penhora online e RENAJUD e bens móveis e imóveis, pedindo averbação nas matriculas nº. 62.196 e 10.574 do CRI de Rondonópolis.

Pugnou pela condenação dos requeridos nas custas processuais e nos honorários advocatícios.

O magistrado de piso, ao argumento de que o credor não deu o impulso processual, limitando ao que já foi exaustivamente requerido, extinguiu o processo de execução, sem resolução de mérito, nos moldes do artigo 485, inciso III, do CPC, e condenou o credor nos custos do processo e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor dado a causa.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação afirmando o desacerto da decisão proferida pelo magistrado de piso, pedindo, por consequência, sua anulação, sustentando, inclusive, a inobservância do prescrito na súmula 240 do colendo Superior Tribunal de Justiça.

Quando da distribuição do recurso, proferi decisão monocrática provendo em parte o apelo para anular a sentença, nos seguintes termos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – ARTIGO 485, INCISO III, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – IMPOSSIBILIDADE – NUMERUS CLAUSUS DE CAUSA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – ARTIGO 924, INCISOS I, II, III, IV, V DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PEDIDO ALTERNATIVO NA EXECUÇÃO – CUMULAÇÃO DE PEDIDOS – MISTURA DE EXECUÇÃO COM PROCESSO DE CONHECIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÕES INCIDENTAIS JÁ DECIDIDAS – CONSOLIDAÇÃO DA COISA JULGADA FORMAL. Recurso conhecido em parte e provido. (1) – O processo de execução tem rito especial e neste não contempla possibilidade de pedido alternativo de penhora e imissão de posse. Estes atos decorrem tão somente do desenrolar normal do processo de execução e não através de pedidos sucessivos como se processo de conhecimento fosse. Não se acata tal pretensão de igual sorte porque a questão já foi decidida quando o juiz, saneando o feito, anotou que somente seria permitida a execução e não estes pedidos cumulados. (2) – O Código de Processo Civil, a rigor do prescrito nos incisos I, II, III, IV, V, do artigo 924, elenca os casos em que a execução pode ser extinta, ‘numerus clausus’ que não podem ser ampliados, processo especial e com rito especial que não pode ser transgredido. (4) – Reside total impossibilidade de extinção da execução, sem julgamento do mérito porque esta não tem mérito a decidir e embasa em titulo liquido e certo e não em direito controvertido. De consequência, não pode a ação assim ser extinta por tal embasamento processual. (4) - Dentro da sistemática processual vigente, ante a impossibilidade de extinção da execução sem julgamento do seu mérito, em caso de recalcitrância da parte em cumprir a determinação judicial, o feito deve ser levado ao arquivo para, então, mais tarde, na dicção do prescrito pelo inciso V, do artigo 924 do CPC e dentro das orientações estipuladas pelo artigo 921, seus incisos e §§, atingindo o prazo prescricional, seja decretada esta. (5) – Sentença que é anulada para que o credor/apelante cumpra as determinações dadas pelo juiz de piso, apresentação de cálculo de evolução do débito para então desenrolar tão somente a execução. E, não cumprido o despacho, o feito deve ser arquivado – SINE DIE – até eventual ocorrência, pela inércia da parte, da prescrição intercorrente.”

Inconformada, a parte autora/apelante interpôs o presente Agravo Interno arguindo que a decisão merece reforma e vez que deixou de decidir sobre a aplicação da Teoria da Causa Madura e julgamento meritório pelo Tribunal, o que foi expressamente requerido no recurso de apelação.

Aduz, ainda, que a fundamentação dada é carecedora do vício insanável de nulidade absoluta, pois o convencimento manifestado não veio acompanhado da impreterível motivação, revestida de argumentos jurídicos robustos, nos termos do art. 93, IX, da CF/88, e art. 489, incisos IV e V, e §º 3, do CPC.

Pois bem.

Embora seja vedado ao Relator a transcrição da fundamentação da decisão vergastada para negar provimento ao agravo interno, nos termos do artigo 1.021, §3º, do CPC, é ônus do recorrente impugnar especificamente os fundamentos da decisão atacada.

Nessa linha, são os ensinamentos de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“Repetição dos fundamentos da decisão agravada. Está bastante disseminada nos tribunais a prática de transcrever literalmente, no acórdão que julga o agravo interno, os termos da decisão agravada, como se não se tratassem de dois recursos distintos - o que, evidentemente, não é verdade. Ainda que o próprio agravo interno se limite a repetir os termos do recurso original, a decisão do agravo interno deve ter a sua fundamentação própria e específica, nem que seja no sentido de expor que o agravante não trouxe qualquer novidade ou esclarecimento na interpretação que foi feita quando do julgamento do recurso original, sob pena de violação do CF 93 IX.” (Comentários ao Código de Processo Civil: Novo CPC - Lei 13.105/2015. 1. ed. em e-book baseada na 1. ed. impressa. São Paulo. Editora Revista dos Tribunais, 2015)

Dito isto, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação das decisões ora combatidas:

“A questão, ante a singeleza dos pontos recursais e na esteira de entendimento deste sodalício mato-grossense e do colendo Superior Tribunal de Justiça está a desafiar julgamento monocrático. E, desta forma, assim o faço, privando de levar este feito ao conhecimento da colenda 2ª. Câmara Cível de Direito Privado deste Tribunal.

Confesso, inicialmente que, com 35 anos de judicatura, jamais vi tantos pedidos surreais dentro de um processo.

O processo judicial não é uma colcha de retalhos que podem ser emendados a critério do seu construtor e sim deve seguir o figurino jurídico estabelecido no Código de Processo Civil levando em consideração cada modalidade processual sob pena de violação dos aspectos formas estabelecidos pela lei adjetiva civil brasileira.

Mas, com toda parcimônia e no afã de aplicar o direito aos fatos concretos estabilizados dentro dos autos e o dá para entender das confusas e injurídicas manifestações patrocinadas pelo credor, a rigor da inicial, o credor anotou como execução forçada com pedido subsidiário de penhora e imissão de posse.

De início se vê que, em verdade, o que deve ser processado é tão somente a execução forçada, embasado no contrato de fls. 16/18, no qual o credor/apelante, a rigor da cláusula primeira, pagou ao devedor, o montante de R$ 3.600.000,00, (três milhões e seiscentos mil reais), referente a uma área de terras de 45 hectares e mais excesso de terras pastais e lavradias e matriculada com o nº 52196 e registrada no CRI de Rondonópolis.

Mais tarde, conforme pedido suplementar emendou a inicial para anotar que pretende executar tão somente 60% (sessenta por cento) do valor atualizado da execução, anotando ser o valor de R$ 2.832.000,00 (dois milhões, oitocentos e trinta e dois mil reais), conforme se vê às fls. 52/54 dos autos.

O que quer, realmente, o credor?

Observe-se, ainda, que, nos termos do artigo 64/64 verso, o magistrado proferiu despacho e determinou tão somente o andamento do processo de execução, determinou a citação dos executados para pagamento do valor e seus consectários, fixando, de plano, honorários de 20% sobre o valor atualizado da execução, ressaltando que, se eito o pagamento em três dias, a verba honorária seria reduzida pela metade.

Às fls. 72/73, o credor vem a juízo e pede a conversão do mandado de citação para mandado de imissão de posse, pedido que restou indeferido (fls. 74). Às fls. 76/77, novo pedido para averbação na matrícula 52.196 – CRI de Rondonópolis, pedido que restou indeferido (fls. 78).

Às fls. 79/81, as partes transacionaram nos processos que litigam a disputa de uma área rural denominada Gleba Resistência e pediram a expedição de mandado de reintegração de posse tendo em vista que existem alguns posseiros no imóvel.

Por juridicamente impossível o pretendido em sede da presente execução, a magistrada de piso que subscreve o despacho de fls. 80/80 verso, indeferiu esta pretensão por não se amoldar no caso.

Posteriormente (fls. 92/94), o credor pediu penhora sobre o imóvel matriculado sob número 52196, com expedição de mandado a ser cumprido no CRI de Rondonópolis.

Ainda em seqüência, às fls. 90/91, ratificação de penhora sobre o imóvel.

A magistrada de piso, fazendo suas razões de decidir, em seu despacho fundamentou e decidiu: ‘Analisando os autos, verifico que a presente demanda se trata de ação executiva, tendo o exeqüente apresentado pedidos impertinentes à natureza da ação, quais sejam a imissão de posse do imóvel registrado na matricula n. 52.196, que se encontra na posse de terceiros (fls. 72/73), reiterando pedido de realização de penhora do aludido imóvel que é de propriedade de pessoas que não integram a lide (fls. 76/77), apresentando, ainda, pedido de homologação de acordo envolvendo direito de terceiros (fls. 79/81), pedidos que foram indeferidos por este juízo em sua totalidade. Assim, intime-se o exeqüente para conferir prosseguimento do feito, em 05 (cinco) dias, requerendo providências pertinentes à execução, pena de extinção do feito (artigo 585, III, CPC/15’. (sic).

E, conforme se vê às fls. 115 dos autos, informação prestada pela gestora, o executado CARLOS VENERO DA SILVA, em data de 13 de novembro de 2017, sequer havia sido citado. E a questão pertinente a citação do devedor, por seu comparecimento espontâneo constante dos autos, decisão interlocutória sem recurso, também já se encontra superada.

Posteriormente, em despacho saneador em obediência ao princípio da não surpresa (artigo 10 do CPP), a magistrada de piso, determinou que o credor apresentasse título executivo, não visualizando que o trazido na inicial, além de cópia, não constava a assinatura de duas testemunhas, moldes do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil. Despacho cumprido pelo credor, às fls. 117/121.

Em seqüência, às fls. 121, houve determinação, nova determinação para que o credor/apelante apresentasse valor atualizado do seu crédito a receber.

A seguir, vem o credor alegar que deve ser cumprido o pedido alternativo, julgando o mérito deste, com imissão de posse do imóvel em questão, retirando da posse quem quer que esteja no imóvel, o que levou o magistrado a extinguir a ação, como, de resto, já tratado linhas acima.

Confesso, com 35 anos de judicatura, jamais vi tantos pedidos surreais dentro de um processo.

O processo de execução não comporta, ao contrário da tese trazida pelo credor, de pedido alternativo de imissão de posse. Nesta situação, o despacho saneador, de fls. 106/107, bem elucidou a questão em face dos pedidos formulados pelo credor ao alvedrio do comando processual civil em sede de processo de execução por quantia certa ou execução forçada, como alcunhou o credor no pedido inicial.

Pois bem. A tese defendida pelo credor, em primeiro aspecto, desafia a razoabilidade. Sem maiores delongas, a cumulação de pedidos somente comparece possível quando se cuida da mesma espécie de processo. Neste contexto, se o credor ajuíza uma ação que tem por objeto compelir o devedor em pagar-lhe determinada soma em dinheiro – execução por quantia certa por excelência, juridicamente impossível se apresenta, em pedido alternativo, como nominou na inicial, discutir o mérito em relação ao contrato e pedir imissão de posse do imóvel que supostamente fez parte da relação contratual objeto do processo em execução.

No caso em apreço, a rigor da análise do contrato trazido pelo credor e que embasou a inicial, ter pagado a soma de R$ 3.600.000,00 – TRÊS MILHÕES E SEISCENTOS MIL REAIS), para aquisição do imóvel, matricula de número 52196 do CRI de Rondonópolis que, diga-se de passagem, o domínio não pertence ao executado e sim a terceiros, como evidencia a matricula trazida às fls. 20/20verso dos autos. E, posteriormente, emendando a inicial, afirma que o valor a ser executado deve corresponder tão somente a 60% como já explicitado linhas acima.

Realmente, no que tange a fundamentação do magistrado, estou de pleno acordo.

De há muito tempo, nos termos do despacho citado acima, a questão da impossibilidade de cumulação de processo de execução com o chamado alternativo de imissão de posse já foi expurgado pela decisão interlocutória de fls. 106/107, situação já com trânsito em julgado e, neste aspecto, sob égide da preclusão temporal, não mais é possível qualquer intenção do credor em rediscutir esta situação.

Trata-se, portanto, de matéria preclusa, na forma dos artigos 507 e 508, ambos do Código de Processo Civil, não podendo, portanto, pretender repetição. A propósito, consolidou Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina:

‘EMENTA – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE MATÉRIA TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “A coisa julgada atinge o pedido e sua causa de pedir”. Destarte, a eficácia preclusiva da coisa julgada (artigo 474 do CPC), impede que se infirme o resultado a que se chegou o processo anterior com decisão trânsita, ainda que a ação repetida seja outra, mas que por via obliqua desrespeita o julgado anterior’. (STJ, Ministro Luiz Fux, Recurso de Apelação Civel, 032046, Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, Brasil, julgado em 19/04/2011, Relator Desembargador LUIS CARLOS FREYESLEBEN)’.

Mas, mesmo se fosse permitida a rediscussão desta matéria, impossível seria a cumulação de ação de execução com o chamado pedido alternativo de penhora e imissão de posse. E a questão é muito simples, a questão da penhora e da imissão de posse é consequência natural do processo de execução, desde que tenha seu trâmite legal. O que o apelante, em verdade, quis foi a cumulação de um processo de execução que tem rito especial ditado pelo Código de Processo Civil, com um processo de conhecimento.

A cumulação de ações, até então era disciplinada pelo artigo 292 do Código de Processo Civil/73, cuidando-se, na realidade jurídica de cumulação de pedidos.

E a autorização para cumulação de pedidos, a rigor do § 1º, do artigo 292, do CPC/73, substância que se aplica no caso em apreço, entre outros requisitos, devem estar presentes compatibilidade e que o tipo adequado seja o mesmo, o que não se registra no caso em apreço. A única saída é o procedimento ordinário que, com certeza, não se aplica ao processo de execução já que este tem rito próprio e não há como ser modificado pela intenção da parte.

Assim, em relação a cumulação de pedidos, somente se a parte emprega o rito ordinário o que, em se tratando de execução, com regras próprias que não podem ser modificadas, constata-se que a pretensão esbarra em total injuridicidade.

Ademais, na esteira do prescrito no artigo 289 do CPC/73, cuja substância deve ser aplicada no caso concreto, em se tratando de pedido sucessivo, embora o credor/apelante tenha registrado como pedido alternativo, somente se aprecia o subsequente quando o primeiro (que é a execução) restou indeferido, o que não é o caso em comento.

Bem a propósito já decidiu o colendo Tribunal de Justiça do Estado de Minas gerais:

‘Se a inicial contém 2 (dois) pedidos, em ordem sucessiva e o Juiz sentenciante condena o réu, conhecendo tão somente o segundo pedido, desprezando o anterior, sem fundamentar ou explicitar ou explicar a respeito, nula é a sentença por decidir citra petita. (Apelação Cível número 30868/6, Relator Desembargador CAIO DE CASTRO, Jurisprudência Mineira, 126/127/91, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Alexandre de Paula, volume 2, página 1437)’.

Desta forma, coerente com a doutrina e a jurisprudência pátria o posicionamento da magistrada de piso que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu que este feito seria tão somente AÇÃO DE EXECUÇÃO e determinou que o CREDOR a amoldasse, com a apresentação do memorial discriminativo do que pretende executar.

Mas, embora concordando com os fundamentos da sentença, forçoso é admitir que a sentença devesse ser anulada. Isto porque, como registrado, no processo de execução não há mérito, isto decorre tão somente no processo de conhecimento. Para a execução, indispensável título líquido, certo e exigível e, neste caso, embora não sendo alvo do recurso, o documento apresentado como título executivo necessita de melhor averiguação pelo magistrado sentenciante. De todo sabido que não basta ter direito, para a execução, exige-se a formalidade, isto é, titulo executivo líquido, certo e exigível.

Mas, anulo a decisão de piso por outros argumentos, situação perfeitamente previsível no contexto do Código de Processo Civil. Isto porque, compulsando os autos, verifica-se que a sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do seu mérito, é datada de 10 de janeiro de 2.019 e, portanto, na vigência do atual Código de Processo Civil que criou situações especificas a serem observadas quando se tratar de processo de execução.

E, neste aspecto, em primeira situação, a execução somente pode ser extinta nos seguintes casos: a) - a petição inicial for indeferida, inciso I, do artigo 924 do Código de Processo Civil. b) – a obrigação for satisfeita, inciso II, do artigo 924 do Código de Processo Civil. c) – o executado obtiver, por qualquer outro meio a. extinção total da dívida, inciso III, do artigo 924, do Código de Processo Civil. d) – o exequente renunciar ao crédito, inciso IV, do artigo 924 do Código de Processo Civil. e) – ocorrer a prescrição intercorrente, inciso V, do artigo 924 do Código de Processo Civil.

Isto faz com que reforça a ideia da impossibilidade total de extinção de execução, sem julgamento do mérito, em face da nova orientação processual prescrita no artigo 924 e seus incisos do Código de Processo Civil.

Assim, para o caso em comento, somente ensejaria a extinção da execução em caso de ocorrência da prescrição intercorrente, que é mérito extintivo da obrigação.

Entretanto, para que isto ocorra igualmente o Código de Processo Civil definiu parâmetros processuais que devem ser cumpridos, a rigor do prescrito no artigo 921, incisos I a V e seus §§ 21º, 2º, 3º, 4º, 5º, do citado diploma instrumental.

Assim, sob todos os aspectos, em se tratando de execução, não reside mérito e, de consequência, não há também resolução extintiva da obrigação sem apreciação do mérito como, equivocadamente tratado pela sentença recorrida.

Desta forma, a questão pertinente ao pedido alternativo não pode ser acatado quer porque a situação já foi tratada no juízo de primeiro grau e não houve qualquer recurso específico, ocasionando, por consequência, a coisa julgada formal e impedimento de nova discussão sobre o tema.

E, por outro lado, como já igualmente examinado e decidido linhas acima, não comporta cumulação de pedidos em processo de execução. Sobeja, portanto, a questão de prosseguimento da execução, como já determinado em despachos anteriores e, igualmente, consolidado em coisa julgada formal.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou provimento parcial tão somente para anular a sentença que, fazendo as razões de fato e de direito, concluiu, equivocadamente, pela extinção da execução sem julgamento do mérito.

Por consequência, em cumprimento de decisões já proferidas pelo juízo de primeiro grau de jurisdição, resta determinado que o credor, em 15 dias, apresente o cálculo pormenorizado do que pretende executar, pena de arquivamento. Apresentados os cálculos, que o processo de execução tenha seu regular andamento.

E, inerte o credor, o feito fique no arquivo até que, posteriormente, o mesmo analise a questão pertinente a prescrição intercorrente, única forma de extinção da execução para o caso em comento, na conformidade com o prescrito no inciso V, do artigo 924, do Código de Processo Civil.

Intimem-se. Cumpram-se. Transitado em julgado, retornem os autos à instância de primeiro grau de jurisdição para conhecimento e fins pertinentes.”

Como se vê, não obstante os esforços hercúleos da parte agravante, a decisão ora combatida não comporta reparo.

Inicialmente, quanto à alegação de nulidade do decisum por falta de fundamentação, ressalta-se que é desnecessário que o magistrado aborde exaustivamente cada alegação da parte.

A propósito, a tese firmada no julgamento do AI 791.292 pelo egrégio Supremo Tribunal Federal (tema 339):

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.”

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DO ARTS. 130, 131, 332, 333, I, E 397 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF. SERVIDOR PÚBLICO. TÉCNICO PREVIDENCIÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 07/STJ. INCIDÊNCIA. I - A Corte de origem apreciou todas as questões relevantes apresentadas com fundamentos suficientes, mediante apreciação da disciplina normativa e cotejo ao posicionamento jurisprudencial aplicável à hipótese. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade. II - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da questão objeto da controvérsia pelo Tribunal a quo impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal. III - In casu, rever o entendimento do tribunal de origem, que consignou que não restou caracterizado o alegado desvio de função, porquanto as tarefas desempenhadas pelo servidor não eram, de modo permanente, exclusivas do cargo de analista previdenciário, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em sede de recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 07/STJ. IV - A Agravante não apresenta, no regimental, argumentos suficientes para desconstituir a decisão agravada. V - Agravo Regimental improvido.” (AgRg no REsp 1393269/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/08/2015, DJe 21/08/2015)

“PROCESSUAL

CIVIL.

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO.

ART.

1.022

DO

CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1.

Os

embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se

a

suprir

omissão,

afastar

obscuridade,

eliminar contradição

ou

corrigir

erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.

Argumenta-se

que

as

questões

levantadas

no agravo denegado, capazes,

em tese, de infirmar a conclusão adotada monocraticamente, não foram analisadas pelo acórdão embargado (art. 489 do CPC/2015). Entende-se,

ainda,

que

o

art.

1.021,

§ 3º, do CPC/2015 veda ao relator

limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno. 3.

O

julgador

não

está

obrigado a responder a todas as questões suscitadas

pelas

partes,

quando

já

tenha

encontrado

motivo suficiente

para

proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489

do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar

as

questões

capazes

de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. 4.Embargos de declaração rejeitados.” (STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1483155/BA (2013/0396212-4), Relator: Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, Data do Julgamento: 15/06/2016, DJe 03/08/2016)

“AGRAVO

REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

E

MOEDA

FALSA.

PRODUÇÃO

ANTECIPADA DE PROVAS. ALEGADA FALTA

DE

FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA.

FÓRMULAS GENÉRICAS. INOCORRÊNCIA. NULIDADE.

NÃO

CONFIGURAÇÃO.

PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESENÇA DE DEFENSOR PÚBLICO NO ATO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS

A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) V - Argumentação

sucinta

não

se

confunde

com

ausência

de fundamentação,

não

devendo

ser

reconhecido,

no

caso,

qualquer malferimento ao art. 93, IX, da Constituição Federal. VI

- No presente agravo regimental não se aduziu qualquer argumento novo

e

apto a ensejar a alteração da decisão agravada, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no RHC 114245/SP (2019/0171616-6), Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 01/10/2019, DJe 11/10/2019)

Já que tange à possibilidade de julgamento do mérito da demanda em razão da aplicação da Teoria da Causa Madura, esta não encontra guarida nos autos.

Isso porque, no caso concreto, implicaria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que necessário assegurar o contraditório e aquilatar acerca da eventual necessidade de dilação probatória, na 1ª instância.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. OMISSÕES, OBSCURIDADES E CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. TEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. 1. Omissões, contradições e obscuridades apontadas

no

recurso especial não caracterizadas, tendo em vista que o Tribunal de origem enfrentou

as

respectivas

questões mediante

fundamentação

que considerou

apropriada

nos

acórdãos da apelação e dos embargos de declaração, o que torna baldia a alegação de violação dos arts. 165, 458, II, e 535, I e II, do CPC/1973. 2. A tempestividade dos embargos de terceiro foi reconhecida em segundo grau com base nas

provas carreadas

aos

autos pela embargante, cuja apelação foi provida. A recorrente, embargada, insiste na tese contrária, postulando o restabelecimento da sentença mediante alegações de fato e de prova. Em tal contexto, a reforma do acórdão recorrido neste momento processual não é possível, tendo em vista que demandaria o reexame das provas dos autos, operação vedada na Súmula n. 7 do STJ. 3. Qualquer demanda estará pronta para ser julgada quando instaurada a relação processual e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado

às

partes

o

amplo

direito

de

deduzir alegações, de requerer

a

produção

das

provas

que

entenderem necessárias para demonstrar

o

próprio

direito material e de impugnar as teses e as provas apresentadas pela parte contrária. 4. A teoria da causa

madura, disciplinada no art. 515, § 3º, do CPC/1973, não pode ser aplicada quando ausente a citação do réu, ao qual

nem

mesmo foi deferido prazo para contestar a ação. A simples apresentação de contrarrazões

à

apelação

do autor, sem produzir provas,

afirmando

tão

somente

a intempestividade dos embargos de terceiro,

a

ilegitimidade

ativa

e

a

litigância de má-fé da embargante

não

viabiliza

a utilização da referida teoria, pena de cercear o direito à ampla defesa. 5.

O

retorno

do

processo ao primeiro grau permitirá, no presente caso,

inclusive,

o

reexame

da

tempestividade

dos

embargos

de terceiro

à

luz das provas que serão apresentadas e requeridas pela ré. 6. Demais questões prejudicadas. 7. Recurso especial conhecido em parte

e provido também parcialmente.” (STJ, REsp 1340800/CE (2012/0161700-0), Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, Data do Julgamento: 21/11/2017, DJe 04/12/2017)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS DE MANUTENÇÃO DE CONDOMÍNIO DE FATO. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DE APELAÇÃO.

TEORIA

DA

CAUSA

MADURA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1.

Cuida-se,

na

origem,

de

ação

de

cobrança

de

despesas

de manutenção de condomínio de fato (irregular). 2. Segundo a jurisprudência deste Tribunal, o julgamento da lide, na forma

do

art. 515, § 3º, do CPC/73, é admitido quando, reformada a sentença

de

extinção

do processo sem resolução do mérito, a causa versar

sobre

questão

de

direito, ou de direito e fato, e estiver madura

para

imediata apreciação. 3. Entende-se, entrementes, que a demanda

se

encontra

pronta

para

julgamento "quando instaurada a relação

processual

e encerrada a necessária instrução do processo, assegurado

às

partes

o

amplo

direito

de

deduzir alegações, de requerer

a

produção

das

provas

que

entender

necessárias

para demonstrar

o

próprio

direito material e de impugnar as teses e as provas

apresentadas

pela

parte

contrária" (REsp 1.340.800/CE, 4ª Turma, DJe de 04/12/2017). 4.

Hipótese

em

que

a

demanda

versa sobre questões de fato e de direito,

porém

não

houve

prévia dilação probatória a autorizar o imediato julgamento

da

lide

pelo

Tribunal,

caracterizando-se, destarte, o cerceamento de defesa em desfavor da parte ré. 5.

Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt no AREsp 751507/SP (2015/0177976-5), Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 25/03/2019, DJe 27/03/2019)

Pelo exposto, ratificando expressamente os fundamentos da decisão recorrida,
DESPROVEJO O RECURSO DE AGRAVO INTERNO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020